Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA PRESERVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. DECISÃO REFORMADA.
Mantida a situação fática existente à época da concessão da gratuidade de justiça, não se justifica a revogação do benefício.
Hipótese em que parcela significativa dos proventos de aposentadoria do casal de idosos se destina ao pagamento do plano de saúde deles.
Recurso conhecido e provido.